Tribunal: TJBA
Processo: 8070160-25.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8070160-25.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: ANDRE SANTOS EVANGELISTA e outros Advogado(s): WLADIMIR SILVA CARDOSO IMPETRADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE GANDU Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE REAL DO DELITO. PERICULUM LIBERTATIS DEMONSTRADO. AMEAÇA A TESTEMUNHAS. INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIO A CORRÉU FORAGIDO. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas Corpus impetrado por Wladimir Silva Cardoso em favor de ANDRÉ SANTOS EVANGELISTA, contra decisão do Juiz da Vara Criminal da Comarca de Gandu/BA que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente em investigação e ação penal por homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 29, CP). Busca-se o reconhecimento de constrangimento ilegal, com revogação da custódia e substituição por medidas cautelares diversas da prisão, alegando ausência de requisitos do art. 312 do CPP, fragilidade probatória, condições pessoais favoráveis e paridade de situação com corréu supostamente solto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP aptos a justificar a prisão preventiva do paciente; (ii) estabelecer se é possível estender ao paciente eventual benefício concedido ao corréu. III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, lastreada em prova da materialidade (laudo necroscópico) e indícios robustos de autoria, incluindo reconhecimento formal pela testemunha, localização de veículo utilizado nas ameaças e atos de intimidação registrados em áudio. A gravidade concreta do delito, executado mediante emboscada, perseguição da vítima indefesa e arrombamento do local onde se refugiava, revela periculosidade in concreto e justifica a custódia para garantia da ordem pública, conforme art. 312 do CPP e jurisprudência citada (STF, HC 212647 AgR). A conveniência da instrução criminal está comprometida diante das ameaças feitas pelo paciente a testemunhas, circunstância que demonstra risco efetivo de interferência na colheita probatória (STJ, RHC 73.202/RJ). As condições subjetivas favoráveis, como residência fixa e trabalho, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais, segundo precedentes mencionados (TJMG; STJ, HC 708523/SP). A substituição por medidas cautelares diversas revela-se inadequada, diante da gravidade concreta do crime de homicídio qualificado e da previsão do art. 313, I, do CPP. É inviável a extensão de suposto benefício ao corréu, pois os informes judiciais evidenciam que ele não está solto, mas foragido, com mandado de prisão preventiva pendente de cumprimento, inexistindo paridade de situações. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem denegada. Tese de julgamento: A prisão preventiva mantém-se quando demonstradas, com base em elementos concretos, a materialidade, os indícios suficientes de autoria e o periculum libertatis decorrente da gravidade real do delito e da periculosidade do agente. Ameaças a testemunhas configuram risco à regular instrução criminal e legitimam a custódia para conveniência da instrução. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. Não há extensão de benefício processual quando o corréu se encontra foragido e não há decisão que lhe tenha concedido liberdade. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 313, I; CP, art. 121, § 2º, II e IV, e art. 29. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 212647 AgR, Rel. Min. André Mendonça, j. 05.12.2022; STJ, RHC 73.202/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 11.10.2016; TJMG, HC 1000019-156333-70/000, Rel. Des. Anacleto Rodrigues, j. 23.01.2020; TJMG, HC 1000020-012077-20/000, Rel. Des. Anacleto Rodrigues, j. 11.04.2020; STJ, HC 708523/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 08.03.2022. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8070160-25.2025.8.05.0000, tendo como Impetrante WLADIMIR SILVA CARDOSO e como Paciente ANDRE SANTOS EVANGELISTA. ACORDAM os Desembargadores da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e DENEGAR a ordem, nos termos do voto condutor.